Tribunal: TJMT
Processo: 1015472-46.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015472-46.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher, Invasão de Dispositivo Informático, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELTON LUGES DA SILVA - CPF: 003.058.741-79 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISSANIO VAZ SANTOS - CPF: 869.983.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN BERTOLINE TEODORO - CPF: 028.565.101-32 (TERCEIRO INTERESSADO), OLENE PORTO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 735.652.531-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015472-46.2022.8.11.0042

APELANTE: ELTON LUGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP, c/c art. 61, II, “f”, do CP), absolvendo-o dos delitos de furto e invasão de dispositivo informático, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação pelo crime de perseguição; (ii) analisar a possibilidade de redução da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, coerente e amparada por outros elementos de prova (boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, apreensão de notebook, entre outros), é suficiente para a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4. A substituição da pena privativa de liberdade foi corretamente indeferida com base na jurisprudência do STJ (Súmula 588), dada a prática do crime no âmbito da violência doméstica e sua repercussão psicológica grave na vítima.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima, em delitos cometidos no contexto de violência doméstica, tem especial valor probatório quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “
f
”, e 147-A, § 1o, II; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006; CF/1988, art. 226, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 4424, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.02.2012; STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo no 1.197.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015472-46.2022.8.11.0042

APELANTE: ELTON LUGES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elton Luges da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de
perseguição
, previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea ‘
f
’, ambos do Código Penal.

A defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de perseguição, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena mínima, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendimento igualmente perfilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015472-46.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Elton Luges da Silva
, pela prática dos crimes de
perseguição
,
furto
e
invasão de dispositivo informático
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Conforme apurado, o denunciado ELTON LUGES DA SILVA e a vítima Olene Porto de Oliveira conviveram por cerca de 5 (cinco) anos e tiveram 1 (uma) filha em comum.

O relacionamento do casal sempre foi conturbado, com brigas frequentes por motivos domésticos e fúteis, em razão do denunciado apresentar comportamento agressivo, havendo outros episódios de violência doméstica não registrados pela vítima.

Entre os meses de setembro e outubro de 2022, em diversos locais nesta capital, após o rompimento do relacionamento com a vítima, ELTON passou a persegui-la e perturbar Olene, frequentando os mesmos lugares e questionando familiares e amigos da vítima informações sobre onde e com quem Olene estaria, deixando-a temerosa e constrangida. Além disso, neste período, ELTON humilhou a vítima em diversas ocasiões, acusando-a de estar o traindo e saindo com diversos homens.

No dia 15/10/2022 a vítima foi dormir na casa de sua tia, retornando para sua residência, localizada na rua E, quadra 13, no 04, bairro Ilza Terezinha, nesta capital, no dia seguinte, por volta das 08h00min, e se deparou com ELTON aguardando-a em frente da casa, momento em que o denunciado passou a ofender a vítima dizendo que Olene estava em um motel com outro homem.

Em seguida, o denunciado alegou que precisava pegar suas coisas na residência e entrou, ocasião em que subtraiu o notebook marca Asus, de propriedade da vítima, além de utilizar tal dispositivo informático para obter informações pessoais de Olene, invadindo e acessando suas redes sociais sem o seu consentimento.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia
ELTON LUGES DA SILVA como incurso no art. 147-A, §1o, inciso II, art. 155, caput, e art. 154-A, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei no 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 1
a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante somente pelo cometimento do crime de
perseguição
, em sentença assim proferida:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
ELTON LUGES DA SILVA,
pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 147-A, §1o, inciso II, art. 155, caput, e art. 154-A, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei no 11.340/06, em desfavor da vítima
Olene Porto De Oliveira.

Narra à denúncia, que (...).

Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 325.3.2022.16418, Termo de Depoimento dos Policiais que atenderam a ocorrência; Boletim de Ocorrência no 2022.286169, datado de 16/10/2022; Termo de Representação Criminal; Formulário Nacional de Avaliação de Risco; Pedido de Providência Protetiva; Termo de Declaração da vítima; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do acusado; Laudo Pericial do acusado n. 1.1.02.2022.027813-01, Relatório Policial encontram-se anexados aos autos.

Denúncia recebida em
16 de maio de 2023
(id. 117902688).

Resposta à acusação apresentada (id. 138701675). Porém, não havendo nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, foi ratificada a decisão de recebimento da denúncia, dando-se prosseguimento à instrução processual (id. 142034988).

Audiência de instrução ocorrida em
10 de julho de 2024 (termo, id. 161861578)
, ocasião na qual foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do réu, tudo conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada aos autos.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada fora requerido pelas partes.

Em seguida, pelo Ministério Público foram apresentadas alegações finais na forma de memoriais orais, ocasião na qual o Promotor de Justiça ratificou, parcialmente, os termos da denúncia, pugnando pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da denúncia, com a condenação do acusado nas sanções dos crimes de perseguição e absolvição quanto ao crime de furto e invasão de dispositivo eletrônico, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, em razão dos últimos dois delitos não restaram comprovados, tudo conforme gravação em anexo nos autos.

A defesa apresentou memoriais escritos, oportunidade na qual requereu a
IMPROCEDÊNCIA
da denúncia, com ABSOLVIÇÃO do acusado quanto aos crimes previstos no artigo 147-A, § 1o, inciso II, artigo 155, caput, e artigo 154-A, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes cabíveis, bem como a fixação do regime inicial mais brando, nos termos do artigo 33, §2o e §3o do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigo 44 do mesmo diploma legal.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática dos delitos previstos nos artigos art. 147-A, §1o, inciso II, art. 155, caput, e art. 154-A, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei no 11.340/06, em desfavor da vítima
Olene Porto De Oliveira.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Inicialmente, importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, os crimes atribuídos ao denunciado foram praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como fator motivador questões de gênero, precisamente a violência e a desigualdade. (...)

Posto isto, extrai-se do caderno informativo que a vítima, possuía uma relação de cinco anos com o acusado, mas que há dois meses estavam separados e juntos possuem uma filha de 05 anos de idade.

Acerca dos fatos, a vítima ao ser ouvida pela Autoridade Policial, declarou que:

“[...] QUE o relacionamento com o suspeito, mesmo após ao término da relação afetiva, passou a persegui-la e humilha-la; QUE ELTON há um mês começou a perseguir a vítima indo nos mesmos lugares que a vítima e perguntando a seus familiares e amigos onde ela possa ir; QUE ELTON a humilha constantemente afirmando que a vítima estaria o traindo e saindo com homens; QUE a vítima não aguenta mais, pois não deseja mais manter contato afetivo com o conduzido; QUE há muito tempo vem sofrendo psicologicamente com ELTON, pois sua relação foi muito difícil, pois é um homem muito agressivo com palavras, sempre discutiam por motivos domésticos e fúteis por parte do conduzido; QUE na data de ontem a declarante foi dormir na casa de uma tia e ao retornar para sua casa pela manhã ELTON já estava em frente à sua casa; QUE ELTON passou a noite em frente a sua casa para poder ver com quem a vítima chega ou sai; QUE ELTON começou a humilhá-la a xingando e falando que a vítima estava em um motel com um homem; QUE ELTON com a desculpa de pegar algumas coisas dele que estavam na casa da vítima ele acabou pegando sem seu consentimento seu notebook, onde ele começou a mexer em seu whatssap pelo mesmo; QUE a vítima soube que ELTON havia pego só depois que chegou mensagem em seu aparelho celular avisando que seu whatsapp estava sendo aberto em outro aparelho; QUE pela localização conseguiu ver onde ELTON estava com o objeto subtraído; QUE a vítima não aguenta mais essa insistência de ELTON em monitorar sua vida e não a deixar em paz; [...]”

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, evento em que ratificou parcialmente as declarações feitas na delegacia. Relatou que quando da ocorrência dos fatos estavam separados, contudo, o término não ocorreu de forma amigável como ela gostaria, visto que o acusado não aceitava o término, por não acreditar que a vítima possuía um motivo para separar dele, motivo pelo qual ainda passaram um mês residindo na mesma casa, contudo, dormindo em quartos separados.

E então a vítima, incomodada com a situação, pediu para que o acusado saísse do local, o que foi feito por ele. Narrou que após a saída do acusado da residência, ele voltou ao local para buscar alguns pertences que haviam permanecido na antiga casa do casal enquanto ela havia pernoitado na companhia de sua irmã que havia acabado de ter um filho e, quando retornou para casa, no dia seguinte, se deparou com o acusado ainda em sua residência, bastante exaltado, o qual passou a ofendê-la na frente de vizinhos.

Relatou que além de ter ido até a sua residência, o acusado efetuava ligações constantes a familiares em busca de saber informações dela, acerca do motivo da separação, fato que lhe causava desconforto.

Que em razão deste episódio, a vítima decidiu registrar a ocorrência e, enquanto estava na delegacia, recebeu notificações em seu e-mail de acesso de que ele estava acessando suas redes pessoais, o que fez utilizando o notebook profissional da vítima.

Quanto ao delito de furto, a vítima esclareceu que o acusado pegou seu notebook com o intuito de possuir informações acerca dela e não para ter o objeto para si ou obter alguma vantagem com ele, pois, conforme relatado, o acusado acreditava que ela estava se relacionando com outro homem.

Em resposta ao parquet a vítima relatou que apesar de ter tentado, o acusado não conseguiu acessar suas contas em redes sociais e e-mail, visto que ela recebeu a notificação para autorizar o acesso e não conseguiu acesso, pois, também, não possuía as senhas de acesso.

Ainda, relatou que em razão da determinação do juiz, o acusado buscava e devolvia a filha em comum do casal na residência de sua genitora, porém, no dia seguinte aparecia na frente da residência dela, ao que acredita que ele ia até lá para verificar se ela estava acompanhada de outro homem, já que a filha estava com ele, fato que ocorreu por diversas vezes.

Acrescentou que tais atitudes do acusado lhe tiraram a tranquilidade, de modo que se sentia perturbada, tendo, inclusive, que sair da própria residência, relatando até ter sofrido abalo psicológico em razão das perseguições sofridas.

Em resposta a defesa, a vítima relatou que já estava separada do acusado, contudo, ele constantemente a abordava e ia até a sua residência para saber se ela estava dormindo e lá e quando não estava tirava satisfação, pois queria saber onde ela estava, além de efetuar diversas ligações para ela.

Em resposta ao juízo, a vítima esclareceu que além de ter perdido o emprego, teve que trancar a faculdade, perdendo um semestre do curso, em razão disto e, em razão das perseguições sofridas, passou a ter insônia, se fazendo necessário o uso de medicações para dormir.

De outro lado, o acusado foi interrogado em sede policial e optou em exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O acusado foi interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião na qual negou os delitos a ele atribuídos. Esclareceu que nunca perseguiu a vítima, tampouco rondando a residência dela.

Quanto ao delito de furto, o acusado relatou que o eletrônico lhe pertencia, pois foi ele quem o comprou, pois a vítima precisava para trabalhar e que ele havia pagado somente uma parte das parcelas e que pegou o notebook, pois ia devolver para a pessoa de quem comprou visto não possuir a intenção de quitá-lo por já estar separado da vítima.

Ainda, negou ter invadido qualquer rede social da vítima, uma vez que não possuía a senha de acesso e que permaneceu com o objeto por aproximadamente 40 minutos, visto ter a vítima acionado a polícia e aparecido com a guarnição no local em que ele estava ocasião em que foi efetuada a devolução do notebook.

1. DO MÉRITO. DOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, FURTO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO;

Depois de acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela
parcial procedência
da ação penal com a condenação do acusado em relação ao crime de perseguição e a absolvição quanto aos delitos de furto e invasão de dispositivo informático.

1.1 - DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO

O crime de
perseguição
, também conhecido como stalking, nos termos do art. 147-A do Código Penal, consiste em "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”.

O legislador trouxe ao ordenamento jurídico o tipo penal de perseguição, suprindo uma lacuna legislativa, especialmente nos casos de violência doméstica, devendo ser interpretado conforme o que prevê o artigo 7o, “d” da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

Ademais o disposto no artigo 147-A do Código Penal se encontra em sintonia com a legislação e doutrina internacional como a Convenção do Conselho da Europa Sobre a Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres e Violência Doméstica além do “The Violence Against Women Act”.

O crime é caracterizado pela perseguição incessante, consiste em forma de violência na qual o sujeito invade repetidamente a esfera da vida privada da vítima, por meio da reiteração de atos de modo a restringir a sua liberdade ou atacar a sua privacidade ou reputação.

O resultado é a produção de perturbação na liberdade ou privacidade da vítima, ou ainda a criação de um estado de temor ou insegurança, um dano – temporário ou permanente – à integridade psicológica e emocional, além da restrição da liberdade dela.

No caso, a materialidade e autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas através do boletim de ocorrência, registro efetuado pela vítima e pelas declarações uníssonas da vítima tanto na delegacia quanto em juízo.

Ficou comprovado que o réu não se conformava com o fim do relacionamento, exigindo que a vítima lhe elencasse um motivo para o fim do relacionamento de modo que passou a persegui-la reiteradamente indo até a casa dela, efetuando ligação a familiares, para difamá-la, além de tentar manter contato com ela, até o momento em que precisou ir à delegacia para registrar boletim de ocorrência, pois somente cessaram as perseguições após denunciá-lo.

Ficou comprovado que as reiteradas condutas do réu deixaram a vítima angustiada, incomodada e receosa, tanto é que ela afirmou que se sentiu perturbada, constrangida, tendo prejuízo em seu trabalho e em sua vida acadêmica, visto ter se visto obrigada a trancar seu curso superior em razão das perseguições por ela sofrida.

A vítima teve sua liberdade tolhida, perturbada, eis que, com a reiterada perseguição, ela se sentiu muito receosa e aflita, com medo de o acusado lhe atrapalhar na vida pessoal e social, como de fato ocorreu.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas do Código Penal, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, com relação ao delito de
perseguição
, aplico a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era ex-companheira do acusado à época dos fatos, ressaltando, desde já, que a aplicação de tal agravante não configura bis in idem, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.197.

1.2 – DOS DELITOS DE FURTO E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO
(...).

Dessa forma, o denunciado deve ser absolvido em razão da existência de dúvida razoável quanto aos
crimes de furto e invasão de dispositivo informático
.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
ELTON LUGES DA SILVA
, brasileiro, divorciado, mecânico, natural de Cuiabá/MT, filho de Albertino Domingos Da Silva e Juracy Luges Da Silva, portador do CPF no 003.058.741-79, residente e domiciliado a Rua 54, Quadra 31, Casa 30, CPA 3, Setor 3, Cuiabá/MT, nas sanções do delito de perseguição (147-A, §1o, inciso II, do Código Penal) c/c 61, II, f e absolvê-lo das sanções dos delitos de furto e invasão de dispositivo informático, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
(...)”.

Segundo consta dos autos, em 16 de outubro de 2022, O. P. O. M. se dirigiu à delegacia de polícia e registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.286169, relatando que, após decidir pela separação há cerca de um mês, seu ex-companheiro passou a monitorá-la, realizando ligações a amigos e familiares para obter informações sobre sua vida pessoal, especialmente se estaria mantendo relação com outro homem.

Aduziu que, naquela ocasião, havia pernoitado na residência de uma tia e, ao retornar à sua casa, deparou-se com o suspeito aguardando-a em um veículo, tendo ele a abordado de forma agressiva, questionando se ela teria estado em um motel com alguém. Quando tentou acionar a polícia, o suspeito tomou-lhe o celular e, em seguida, adentrou sua residência sem autorização, subtraindo um notebook da marca Asus.

Diante da situação de risco, a vítima requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.

No interrogatório extrajudicial,
Elton Luges da Silva
permaneceu em silêncio.

Em juízo, a vítima prestou seu depoimento e o réu foi interrogado.

O. P. O. M.
narrou que manteve convivência marital com o réu por aproximadamente cinco anos, da qual adveio uma filha. Informou que, após a separação do casal, ocorrida em meados de 2022, o réu passou a adotar condutas persecutórias, controladoras e invasivas.

Relatou que ele a vigiava, telefonava para familiares em busca de informações pessoais, realizava ligações insistentes e, reiteradamente,
comparecia à sua residência mesmo após o término da relação
, comportamento que lhe causou intenso abalo psicológico.

Aduziu que, em determinada ocasião, após ter pernoitado na casa de sua irmã, retornou à residência e encontrou o réu à sua espera em frente ao imóvel, momento em que foi publicamente ofendida e acusada de adultério, inclusive na presença de vizinhos.

Contou que, nesse episódio, o réu invadiu o domicílio, subtraiu um notebook de sua propriedade e, sem autorização,
tentou acessar suas redes sociais e e-mail
, sendo que recebeu, em tempo real, notificações de tentativa de acesso, enquanto formalizava o boletim de ocorrência.

Afirmou que os atos de perseguição foram
reiterados e crescentes
, resultando em
grave perturbação emocional
,
perda do emprego
,
trancamento do curso superior
e necessidade de
acompanhamento psicológico
.

Declarou, ainda,
que um veículo passou a vigiar sua residência por dias seguidos, fato também comunicado à autoridade policial, com instauração de
inquérito autônomo
:

“(...)
Vítima: No dia que ele foi pegar as coisas dele na minha casa, nesse dia, ele estava bem agressivo. Eu só recorri mesmo ajude (...), porque eu fiquei realmente com medo dele. (...) Eu não gosto nem de lembrar, na verdade, que eu fico meio ruim, porque mexeu muito com meu psicológico, sabe?
Eu fiquei bem abalada
. (...) Ele não estava mais morando comigo, ele entrou lá em casa para pegar as coisas dele. Ali, lá no fundo, ele ficou tentando pegar o celular da minha mão
(...). Ele não aceitava, ele continuou agindo assim agressivo
, o jeito dele agressivo, eu fiquei com medo dele sim, como mulher, né? Eu meio que fiquei coagida com a situação que ele estava, que ele não era daquele jeito agressivo. (...)
Ele entrou dentro da minha casa, que estava trancada, pulou a janela, pegou meu notebook lá dentro
, (...) tanto é que esse notebook, é notebook de trabalho, né? (...) Eu não queria comprovar para ele que eu não estava com ninguém, porque eu já não estava mais com ele. (...)
Ele chegou a ligar para meu irmão, para meu cunhado
, as pessoas mais próximas, né? (...) O juiz estipulou para ele pegar a minha filha na casa da minha mãe, né? (...)
Aí ele pegava a minha filha numa sexta, quando era sábado de manhã, às 7hs, ele estava na porta da minha casa
(...).

Promotor de Justiça: E essas idas dele na casa da senhora, aconteceram quantas vezes, mais ou menos?

Vítima: Várias vezes, todos os boletins de ocorrência que eu fiz foi quando ele foi (...).

Promotor de Justiça: (...) Essas atitudes todas trouxeram intranquilidade para a senhora (...)?

Vítima: No momento, sim.
Eu fiquei muito mal
. (...)
Eu tive acompanhamento psicológico
. (...) Eu comecei a ficar com medo da insistência dele (...).

Defesa: (...) Não teve ninguém que presenciou?

Vítima: (...) Vizinho viu (...).

Juíza: Além da perda do emprego, quais outras consequências essas perseguições trouxeram para a vida da senhora?

Vítima: Então, por conta de eu estudar também,
eu tranquei a minha faculdade. Eu perdi um semestre por causa dele
. Assim, eu não tinha cabeça para pensar (...). Aconteceu de um carro, um Mobi, de ficar na minha casa um mês. (...)

Juíza: A senhora chegou a ter problema de saúde depois desses fatos?

Vítima: Nesse dia que esse carro ficava passando em casa (...), eu ficava até duas, três da manhã, eu não dormia. Eu tomava remédio para dormir
”.

No interrogatório judicial,
Elton Luges da Silva
negou de forma integral as acusações que lhe foram imputadas, afirmando desconhecer os fatos narrados na denúncia.

Afirmou que
jamais perseguiu
a vítima, tampouco
rondou sua residência
ou
tentou acessar suas redes sociais
. Em relação ao
notebook
, alegou tê-lo adquirido de terceiros, o qual estava parcialmente quitado, e que, após a separação,
pretendia devolvê-lo ao vendedor
, razão pela qual o teria retirado da residência da vítima
sem intenção de furtar
, mas para evitar o pagamento do restante das parcelas.

Assegurou que
não utilizou o aparelho
, por estar descarregado, e que
não possuía senha de acesso
aos dados pessoais da vítima. Alegou que a devolução do bem ocorreu em
menos de 40 minutos
, quando foi abordado por uma viatura policial, que apreendeu o notebook e o restituiu à ofendida.

Negou ter realizado ligações a familiares da vítima ou tê-la ofendido por suposta traição. Sustentou que suas eventuais aparições nos locais frequentados por ela decorriam
exclusivamente do exercício da convivência com a filha menor
, com a busca ou entrega da criança:

“
Acusado: (...)
Eu desconheço esses fatos
. (...) Esse notebook era meu. Ela necessitava de um notebook para trabalhar. Eu comprei esse notebook de terceiro. Eu fiquei devendo uma parte do notebook.
Eu peguei esse notebook para devolver, porque eu não ia pagar a outra parte que eu já tinha separado dela
.

Juíza:
Ela te deu autorização
? (...)

Acusado:
Na hora eu não pensei. Eu devia ter deixado. Eu não devia nem pegar para devolver
.

Juíza: Quem ligou o notebook?

Acusado: Eu não liguei porque estava descarregado.

Juíza: O senhor não entrou na rede social, no notebook dela, não invadiu o notebook dela?

Acusado: Não, porque tem senha (...).

Juíza: Quanto tempo o senhor ficou com esse notebook?

Acusado: Não foi nem 40 minutos. (...)

Defesa: Ela relata lá que houve uma perseguição (...), em algum momento você perseguia ela (...)?

Acusado:
Agora não sei se na hora que eu fosse ver a menina fosse tipo uma perseguição
. Eu tinha uma menina de 5 anos. (...) Eu já tinha o costume de convivência com a menina (...).

A defesa sustenta que a condenação pelo crime de perseguição se baseou exclusivamente nas declarações da vítima, sem respaldo em outras provas, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Como é consabido, a palavra da vítima, nos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, desde que consistente, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

A narrativa de
O. P. O. M.
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostrou-se
detalhada e convergente
, descrevendo com precisão os atos reiterados de vigilância, controle, constrangimento público, abordagens ofensivas e invasão de sua intimidade.

A vítima não se limitou a acusações genéricas, mas
indicou datas, locais, pessoas contatadas pelo réu, vizinhos que presenciaram os fatos, bem como os impactos concretos que as perseguições lhe causaram
, como perda de emprego, trancamento do curso superior e danos à sua saúde mental.

Tais declarações não estão isoladas e encontram respaldo nos seguintes documentos anexados aos autos: Boletim de Ocorrência no 2022.286169; pedido de medidas protetivas; termos de declarações anteriores; e comparecimento imediato da guarnição policial ao local em que se encontrava o réu, com apreensão do notebook subtraído.

O réu limitou-se a negar os fatos, alegando que suas idas ao local derivavam da rotina de busca da filha e que o notebook lhe pertencia.

Todavia,
não apresentou qualquer prova de aquisição do bem
, tampouco comprovou que o retirou da casa com autorização da vítima.

Ao contrário, a narrativa do acusado
é autoincriminatória
ao admitir que entrou na residência da vítima e retirou o equipamento
sem autorização expressa
, além de reconhecer que
não deveria ter pegado o objeto
, conforme registrado:

“
Na hora eu não pensei. Eu devia ter deixado. Eu não devia nem pegar para devolver.
”

No mesmo sentido é a alegação de que a presença do réu em frente à casa da vítima estaria vinculada ao exercício do direito de convivência com a filha.

Isso porque, a vítima esclareceu que
o juízo, que estabeleceu a guarda, fixou a residência da avó materna como ponto de entrega e retirada da criança
, justamente para evitar o contato direto entre as partes — orientação
descumprida sistematicamente pelo acusado
, que insistia em comparecer à residência da ofendida em dias e horários não ajustados, como corroborado pelo seguinte trecho:

“
Ele pegava a minha filha numa sexta, e no sábado de manhã, às 7h, estava na porta da minha casa.
”

Logo, vê-se que a conduta do réu não se confunde com o exercício do poder familiar, mas com um padrão contínuo de vigilância e perturbação da esfera privada da vítima, o que preenche todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal.

No presente caso, não se vislumbra qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem valorou negativamente os ‘motivos do crime’, exasperando a pena na fração de 1/8 (um oitavo), pelo grau de reprovabilidade dos sentimentos que motivaram o agente, quais sejam: machismo, inconformismo com o término, sentimento de posse e desprezo pela dignidade da vítima.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a agravante do art. 61, II, ‘
f
’, do CP, que incide nos casos em que o agente se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, para a prática do delito.

Na terceira fase, o juízo aplicou a causa especial de aumento de pena prevista no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, que determina o aumento da pena pela metade quando o crime de perseguição é cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2o-A do art. 121 do CP.

Não vislumbro violação ao princípio do
non bis in idem
na estrutura adotada, uma vez que a valoração negativa dos motivos do crime, a incidência da agravante do art. 61, II, ‘
f
’, e a aplicação da causa de aumento do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, embora relacionados ao contexto de violência de gênero, possuem fundamentos jurídicos e fáticos autônomos.

A valoração negativa dos
motivos do crime
, na primeira fase, teve por escopo a reprovação da conduta
marcada por sentimento de posse, inconformismo com o término da relação e postura machista do agente
, exteriorizando-se em atos de dominação psicológica e emocional, em típico contexto de controle pós-relacional.

Já a
agravante genérica prevista no art. 61, II, “
f
”
, fundamentou-se na
utilização da relação íntima e de confiança outrora existente entre os envolvidos
– em especial, o fato de o réu conhecer a rotina da vítima, ter livre acesso ao seu domicílio e valer-se de vínculos familiares para obter informações –, elementos estes que facilitaram a reiteração das condutas persecutórias.

Por fim, a
causa especial de aumento de pena do art. 147-A, §1o, II,
incide de forma objetiva sempre que a conduta for praticada
contra mulher por razões da condição de sexo feminino
, como ocorreu no caso em análise, em que o comportamento do réu revelou traços de
misoginia
, compatível com o conceito de violência baseada em gênero.

Igualmente não merece guarida o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Embora o
quantum
da reprimenda permita, em tese, a aplicação da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, o juízo de origem, ao realizar a terceira fase da dosimetria,
indeferiu motivadamente a substituição
, com base no
entendimento fixado na ADI 4424 do STF
e na
Súmula 588 do STJ
, que dispõem, respectivamente:

Súmula 588 do STJ
: “
A prática de crime no âmbito das relações domésticas impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”

ADI 4424, STF
: “
A Lei Maria da Penha não admite a aplicação de penas alternativas quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça
.”

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Elton Luges da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025